Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPROVADA. ASTREINTES FIXADAS PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar que a instituição requerida não aprovisione, bem como não promova descontos que atinjam a totalidade do salário da parte autora, limitando-se a debitar 30% (trinta por cento) dos proventos, sob pena de multa.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por dano moral. Narrou que foi surpreendido com desconto indevido em sua conta corrente, na qual recebe sua remuneração mensal. Pontuou que tais descontos estão relacionados com débitos de empréstimos e cartão de crédito. Ressaltou que em nenhum momento foi autorizada a realização de tais descontos além do permitido por lei. Afirmou que tentou uma solução administrativa, contudo, não obteve êxito. Asseverou que tudo que entra em sua conta é resgatado pelo réu e que está vivendo de favor na casa de seus filhos, não havendo, sequer, dinheiro para suas despesas básicas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57685730). Contrarrazões apresentadas (ID 57685737).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da modalidade de pagamento pactuada e na alegação de desproporcionalidade da fixação da multa por descumprimento.

6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que o débito automático em conta corrente foi a forma de pagamento pactuada pelo recorrido, sendo condição essencial para o mútuo. Ressaltou que a aplicação de tal garantia foi benéfica para o autor, pois este obteve melhores condições de pagamentos de taxas de juros. Pontuou que a suspensão dessa modalidade de pagamento incorreria em uma revisão das condições pactuadas e a consequente majoração da taxa de juros. Asseverou que a MP 1.006/20, convertida na Lei 14.131/21 ampliou a margem de contratação para aposentados e pensionistas do INSS de 35% para 40%, onde a distribuição ficou em 35% para empréstimos consignados e 5% para liberação de saque ou pagamento de fatura do cartão de crédito. Ademais, afirmou que há necessidade de se observar a proporcionalidade da multa, que deve ser fixada de maneira limitada, não podendo ser aplicada de forma indefinida. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

7. A recorrente não logrou êxito em demonstrar que agiu no exercício regular do direito, ônus a si atribuído nos termos do art. 373 II do CPC, na medida em que não consta dos autos os contratos de cartões de crédito, nem dos referidos empréstimos. Há apenas telas sistêmicas (ID 57685725 e ID 57685726), as quais não demonstram a opção do autor pelo pagamento na modalidade em débito automático. Ressalte-se que os mútuos pactuados entre autor e réu foram realizados antes do advento da Lei 14.131/20, não podendo ser aplicado o aumento do percentual máximo de desconto, já que os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorreram. Outro ponto de destaque é que o e. STJ consolidou o tema n° 1085 reconhecendo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar. Assim, não tendo havido autorização do mutuário para fins de descontos em conta corrente, tendo o devedor, ao contrário, manifestado claro inconformismo com tal modalidade, esta já deveria ter cessado (ID 57685594).

8. Da multa pelo não cumprimento da ordem judicial. Na espécie, o juiz de primeiro grau fixou o mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal fixação está dentro do limite do razoável e proporcional, considerando que está em discussão a garantia do mínimo necessário para manutenção das despesas essenciais do autor.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.